Tribunal: TJDFT
Processo: 0707073-95.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E JUDICIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DA ARMA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática de dois crimes de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, previstos no art. 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, em razão da subtração de bicicleta, cordão e aparelhos celulares mediante grave ameaça exercida com arma de fogo contra duas vítimas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico e judicial do réu seria nulo e imprestável para fundamentar a condenação; (ii) estabelecer se é possível afastar a causa de aumento do emprego de arma de fogo diante da ausência de apreensão e perícia do armamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial observa as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, com apresentação de fotografias de pessoas com características semelhantes, sendo confirmado posteriormente em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. A autoria e a materialidade delitivas são comprovadas por conjunto probatório harmônico, consistente nos depoimentos firmes e coerentes das vítimas, no testemunho policial, nos autos de reconhecimento e nas imagens de câmera de segurança que mostram o réu na posse da bicicleta subtraída logo após o crime.
5. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes patrimoniais, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, circunstância verificada no caso concreto.
6. A ausência de apreensão e perícia da arma de fogo não impede o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, quando o seu emprego é demonstrado por outros meios probatórios idôneos, especialmente pelos relatos das vítimas.
7. A defesa não produz prova mínima apta a corroborar a alegação de álibi, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe incumbe nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso não provido.